Tribunal: TJDFT
Processo: 0746342-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746342-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: SOL MARIA DA SILVA CORRALO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Icatu Seguros S/A em face da r. decisão (ID 20719032) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Sol Maria da Silva Carralo Barbosa, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Alega, em resumo, que o valor dos honorários é desproporcional e foi fixado sem observância dos limites estabelecidos na Resolução CNJ 232/2016. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão que homologou o valor dos honorários periciais. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A norma invocada pela Agravante como parâmetro para a fixação de honorários periciais, Resolução CNJ 232/2016 (ID 2079046, fls. 60/64), tem aplicação quando a responsabilidade pelo pagamento da perícia recair sobre beneficiários da gratuidade de justiça. Isso porque, nesse caso, nos termos do art. 2o, §1o, da norma, o pagamento dos valores será efetuado com recursos públicos. Se a parte Agravante não está amparada pela benesse da gratuidade, o argumento de que os honorários periciais fixados devem ser limitados aos valores estabelecidos na citada resolução não merece guarida. Embora alegue desproporção na quantia homologada pelo d. Juízo de origem, a Agravante não demonstrou essa situação, pois sequer juntou aos autos propostas de perícia em casos semelhantes capazes de amparar a tese defendida. Diante desse contexto, à míngua de elementos objetivos capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada, ao menos nesta fase de análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator